Tribunal: TJDFT
Processo: 0734927-08.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0734927-08.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: DAVID FERREIRA BERNARDO RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar de efeito suspensivo, interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2a Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos do cumprimento individual de sentença coletiva no 0703832-03.2025.8.07.0018 aviado em seu desfavor por DAVID FERREIRA BERNADO, rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença. A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos (ID 241628157), in verbis: Vistos etc. Trata-se de cumprimento individual de sentença coletiva proposto por DAVID FERREIRA BERNARDO em face do DISTRITO FEDERAL, que reconheceu a exigibilidade de obrigação de pagar. Intimado, o Distrito Federal apresentou impugnação, em que alega: a) ilegitimidade passiva; b) prejudicialidade externa em razão da ação rescisória no 0735030- 49.2024.8.07.0000 c) inexigibilidade da obrigação. O exequente apresentou resposta (ID 241501395). Fundamento e Decido. Passo a analisar a ilegitimidade passiva. Segundo o executado, ele é parte ilegítima, uma vez que a parte exequente é aposentada, de modo que mantém vínculo funcional com o Instituto de Previdência dos Servidores do Distrito Federal IPREV e não com o Distrito Federal. Entretanto, não assiste razão ao DF. Explico. Inicialmente, cumpre ressaltar que a Ação Coletiva no 0032335-90.2016.8.07.0018 condenou o Distrito Federal a: a) implementar na remuneração dos substituídos do SAE/DF o reajuste previsto na Lei Distrital 5.106/2013, inclusive os reflexos sobre as demais parcelas calculadas sobre o vencimento básico, a partir da intimação desta sentença; b) pagar os valores correspondentes às diferenças entre o valor do vencimento estabelecido em lei e o que foi efetivamente pago aos substituídos, compreendidas entre 1/09/2015 e a data em que for implementado o reajuste nos termos do item “a”. Ademais, em consulta ao Portal da Transparência é possível verificar que o exequente se aposentou em 30/10/2023, não tendo o Distrito Federal produzido qualquer prova em sentido contrário. Nesse sentido, tendo em vista que a parte exequente à época da data prevista para pagamento do reajuste (setembro de 2015) e do ajuizamento da ação coletiva (31/08/2016) era servidor ativo, possui clara legitimidade ativa para compor a lide. Ademais, não há de se falar em ilegitimidade passiva, porque o título exequendo formou-se contra o Distrito Federal, sem qualquer condenação ou menção ao IPREV/DF, de modo que é incabível a rediscussão da responsabilidade no cumprimento da sentença, sob pena de ofensa à coisa julgada. No mesmo sentido, este e. TJDFT: Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. REAJUSTE REMUNERATÓRIO PREVISTO EM LEI DISTRITAL. ALEGADA ILEGITIMIDADE PASSIVA E INEXIGIBILIDADE DA OBRIGAÇÃO. EXISTÊNCIA DE AÇÃO RESCISÓRIA. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em sede de cumprimento individual de sentença coletiva, que rejeitou impugnação apresentada ao pedido de pagamento da 3a parcela do reajuste previsto na Lei Distrital n. 5.184/2013, oriundo da ação coletiva n. . A decisão agravada afastou as alegações de ilegitimidade passiva, de inexigibilidade do título executivo judicial com base no Tema 864 do STF, e de necessidade de suspensão do feito em razão de ação rescisória. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) definir se o DISTRITO FEDERAL é parte legítima para figurar no polo passivo do cumprimento individual de sentença coletiva, em razão da aposentadoria da exequente; (ii) determinar se a existência de ação rescisória justifica a suspensão do cumprimento de sentença; (iii) verificar se o título executivo é inexigível por suposta afronta ao Tema 864 do STF. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A ilegitimidade passiva não pode ser acolhida, pois o título executivo judicial formou-se contra o DISTRITO FEDERAL, sem qualquer condenação ou menção ao IPREV/DF, sendo incabível a rediscussão da responsabilidade no cumprimento da sentença, sob pena de ofensa à coisa julgada. 4. A mera existência de ação rescisória não autoriza, por si só, a suspensão do cumprimento da sentença, conforme art. 969 do CPC, sendo necessária a concessão de tutela provisória, a qual foi expressamente indeferida no caso. 5. A alegação de inexigibilidade do título com fundamento no Tema 864 do STF não prospera, uma vez que a sentença coletiva não tratou de revisão geral anual de remuneração, mas de reajuste específico previsto em lei própria, caracterizando-se situação distinta (distinguishing) do precedente. 6. A própria ação rescisória, ajuizada pelo DISTRITO FEDERAL, foi considerada incabível e teve sua petição inicial indeferida pela 1a Câmara Cível do TJDFT, o que afasta qualquer óbice à continuidade do cumprimento de sentença. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: 1. O ente público que figura como parte condenada no título executivo judicial é legitimado passivo no cumprimento de sentença, ainda que o exequente esteja aposentado. 2. A simples propositura de ação rescisória não justifica a suspensão do cumprimento de sentença, salvo concessão de tutela provisória. 3. O Tema 864 do STF não se aplica a reajuste remuneratório específico previsto em lei, não havendo inconstitucionalidade ou inexigibilidade da obrigação reconhecida em sentença coletiva transitada em julgado. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXVI; CPC, arts. 313, V, “a”, e 969; Lei n. 9.494/1997, art. 1o-F; EC n. 113/2021. Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 864; STF, Temas 810 e 1170; STJ, Tema 905; TJDFT, Acórdão 1951904, Ação Rescisória n. , Rel. Des. Robson Barbosa de Azevedo, j. 09.12.2024. (Acórdão 2002114, , Relator(a): SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 21/05/2025, publicado no DJe: 04/06/2025.) [grifos nossos] Diante do exposto, configurada a legitimidade ativa e passiva para compor o cumprimento de sentença, REJEITO a preliminar de ilegitimidade. Passo a analisar as preliminares de prejudicial externa e inexigibilidade da obrigação. O Distrito Federal defende que o cumprimento de sentença deve ser suspenso em razão do ajuizamento da Ação Rescisória no 0735030- 49.2024.8.07.0000. Ademais, sustenta a inexigibilidade da obrigação nos termos do Tema 864 do STF. Entretanto, em consulta aos sistemas informatizados, observa-se que no bojo da Ação Rescisória 0735030- 49.2024.8.07.0000. o pedido de suspensão das execuções oriundas da ação coletiva foi indeferido. Ainda, conforme registrado na decisão, não foi constatada manifesta ofensa ao Tema 864, posto que o Acórdão exequendo reconheceu a distinção e, por isso, afastou a aplicação do precedente qualificado. Confira-se: APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. LEI LOCAL No 5.106/2013. CARREIRA DE ASSISTÊNCIA À EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL. REAJUSTE DOS VENCIMENTOS. AUSÊNCIA DE EFETIVAÇÃO DA ÚLTIMA PARCELA. POSSIBILIDADE DE INCORPORAÇÃO AO VENCIMENTO BÁSICO. SENTENÇA REFORMADA. 1. Na presente hipótese o sindicato autor pleiteou a efetivação da última parcela do reajuste previsto na Lei local no 5.106/2013. 2. A Lei no 5.106/2013 concedeu reajuste à remuneração dos integrantes da carreira de Assistência à Educação do Distrito Federal. 2.1. O referido reajuste seria implementado de modo gradual, em três etapas anuais, no dia 1o de setembro dos anos de 2013, 2014 e 2015. No entanto, a última parcela do reajuste não foi implementada pelo Distrito Federal. 2.2. A efetivação do reajuste, além da majoração dos vencimentos, traria outros benefícios aos integrantes da aludida carreira, tendo em vista que também recebem os valores correspondentes à Gratificação de Incentivo à Carreira - GIC, que é calculada a partir de um percentual aplicado sobre o vencimento básico, nos termos do art. 15, inc. III, da Lei no 5.106/2013. 2.3. Assim, a referida ausência de incorporação ao vencimento básico reflete direta e negativamente no cálculo de outras parcelas. Por essa razão, a não efetivação do reajuste da remuneração dos substituídos do apelante revela evidente perda de poder financeiro e deve ser reparada. 3. A ausência de dotação orçamentária própria em Lei de natureza orçamentária não impede o exercício da legítima pretensão pelo servidor público prejudicado, tampouco a respectiva e devida reparação de danos ordenada por meio de decisão judicial, nos moldes do art. art. 19, § 1o, inc. IV, da Lei Complementar no 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal). Precedente do Colendo Superior Tribunal de Justiça. 4. O caso concreto deve ser distinguido do precedente fixado pelo Excelso Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Recurso Extraordinário no 905.357-RR (tema no 864). 4.1. O precedente fixado com repercussão geral trata de pretensão relativa à revisão geral anual de remuneração (art. 37, inc. X, da Constituição Federal). 4.2. No entanto, a causa de pedir, na presente demanda, envolve questão diversa, qual seja, o reajuste do valor da remuneração dos servidores em três etapas anuais, cujas duas primeiras foram devidamente efetivadas, ao contrário do reajuste previsto para a terceira etapa, que não foi implementado. 5. Recurso conhecido e provido. (3a T. Cível, ac. 1.372.761, Des. Álvaro Ciarlini, 2021). Pelo exposto, REJEITO as preliminares de inexigibilidade e prejudicial externa. O Distrito Federal não apresentou qualquer impugnação aos cálculos do exequente. Por todo o exposto, JULGO IMPROCEDENTE a impugnação do DF e, em consequência, HOMOLOGO a planilha do exequente, de ID 232482626. Ratifico ainda, a decisão de ID 232773188: Condeno o executado ao pagamento de honorários do cumprimento de sentença, fixados em 10% sobre o valor devido, com fundamento no art. 85, § 3o, do CPC. A fixação dos honorários de sucumbência é devida nos termos da Súmula 345 do STJ (São devidos honorários advocatícios pela Fazenda Pública nas execuções individuais de sentença proferida em ações coletivas, ainda que não embargadas”) e do Tema 973 dos Recursos Repetitivos pelo STJ (O artigo 85, parágrafo 7o, do CPC/2015 não afasta a aplicação do entendimento consolidado na Súmula 345 do STJ, de modo que são devidos honorários advocatícios nos procedimentos individuais de cumprimento de sentença decorrente de ação coletiva, ainda que não impugnados e promovidos em litisconsórcio), independente de impugnação do Distrito Federal. No mais, tendo em vista que o executado alega as preliminares de ilegitimidade e inexigibilidade do título, não há de se falar no prosseguimento quanto a valores incontroversos, porquanto o título como um todo é questionado. Preclusa esta decisão, voltem-me conclusos. Intimem-se as partes. Em suas razões recursais (ID 75325422), o ente agravante sustenta, em primeiro lugar, que, não subsiste a sua legitimidade passiva para figurar no polo da execução, haja vista que o exequente se encontra aposentado, percebendo seus proventos junto ao Instituto de Previdência dos Servidores do Distrito Federal – IPREV/DF, autarquia dotada de autonomia administrativa e orçamentária, nos termos da Lei Complementar Distrital n. 769/2008. Nesse toar, defende que o título executivo judicial formado em desfavor do Distrito Federal não poderia ser estendido ao IPREV, sob pena de afronta aos limites subjetivos da coisa julgada, porquanto o título executivo judicial não pode ser exigido de ente diverso daquele responsável pela obrigação. Em segundo lugar, aduz, que o processo de origem deve ser suspenso, em virtude de prejudicialidade externa, decorrente da ação rescisória no 0735030-49.2024.8.07.0000, em que busca a desconstituição do título executivo judicial, alegando que o julgamento da ação tem aptidão para influir na exigibilidade do título. Ademais, defende ser necessária a declaração de inexigibilidade da obrigação imposta pelo título executivo judicial, qualificando-o como "coisa julgada inconstitucional". Com base no art. 535, inciso III, e §§ 5o e 7o, do CPC, argui que o título se fundamenta em interpretação da lei incompatível com a Constituição Federal, em especial com o art. 169, § 1o, da CF, e a tese firmada no Tema 864 do STF, e que o acórdão exequendo teria desconsiderado que o Tema 864 se aplica a qualquer aumento de remuneração, e não apenas à revisão geral anual, e que a falta de dotação orçamentária implica a nulidade do ato, não apenas a suspensão da eficácia da lei para o exercício de sua promulgação, de forma que a Lei Distrital 5.106/2013 seria nula, por ter sido editada em 2013 para produzir efeitos somente em 2015, violando preceitos da LRF referentes a aumentos de despesa próximos ao fim de mandato. Ao final, o Distrito Federal pugna pela atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso e, no mérito, pela reforma da decisão impugnada, a fim de que sejam acolhidas as teses de ilegitimidade passiva, prejudicialidade externa e inexigibilidade da obrigação. Sem preparo, ante a isenção legal (art. 1.007, § 1o, CPC). É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao agravo de instrumento previsto no art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, condiciona-se à presença concomitante da probabilidade do direito substancial invocado e do perigo de dano grave, de difícil/impossível reparação ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 e art. 995, parágrafo único, ambos do CPC). Também é indispensável a demonstração do perigo da demora como pressuposto à atribuição do efeito suspensivo, ativo ou liminar recursal, ao agravo de instrumento. Na espécie, nessa fase de cognição sumária, admitida para o momento, não vislumbro “prima facie” a demonstração da probabilidade de provimento do recurso. Com efeito, não verifico a necessidade de suspensão do feito pela alegada prejudicialidade externa, uma vez que a liminar na ação rescisória no 0735030-49.2024.8.07.0000 foi indeferida pelo Relator Eventual, Exmo. Desembargador FERNANDO HABIBE, nos seguintes termos: (...)1. Trata-se de ação rescisória com pedido liminar (id 63162863), com base no CPC 966, V e VIII, tendo por objeto o acórdão 1.372.761 da 3a Turma Cível - ação coletiva 0032335-90.2016.8.07.0018 (id 63162875), com trânsito em julgado em 22/06/2024 (id. 63188368 – pág. 74), que deu provimento ao apelo interposto para: “a) determinar que o Distrito Federal proceda à imediata implementação do pretendido reajuste do vencimento básico dos substituídos do recorrente e b) condenar o Distrito Federal a pagar eventuais diferenças referentes ao reajuste do vencimento básico e às demais parcelas calculadas com base no vencimento básico, a partir de 1o de setembro de 2015”. Afirma que, apesar do que foi decidido pelo STF para o Tema 864 - “qualquer vantagem ou aumento de remuneração”; “a qualquer título” - no acórdão rescindendo foi decidido exatamente o contrário, ou seja, que “não há que se falar em incidência ao presente caso do tema 864 do STF, na medida em que a tese ali firmada diz respeito à revisão anual da remuneração dos servidores públicos com base em índices da lei de diretrizes orçamentárias, ao tempo em que, nos presentes autos, discute-se a implementação da Lei Distrital 5.106/2103 que estruturou a carreira de Assistência à Educação do Distrito Federal, promovendo, inclusive, alteração nas respectivas remunerações, inexistindo, portanto, similitude entre a hipótese resolvida pelo STF e a ora em exame.” Alega que nas diversas manifestações no processo anterior sempre suscitou a existência de notória crise econômica e financeira que assolou o Distrito Federal no final de 2014 e se estendeu pelos anos seguintes, com significativo deficit financeiro que ensejou parcelamento dos salários dos servidores, atraso nos pagamentos de fornecedores, utilização de valores constantes em depósitos judiciais e de 75% do Fundo do IPREV; lançamento de Programa de Recuperação Fiscal (REFIS) e a superação do limite máximo de despesas de pessoal determinado pela Lei de Responsabilidade Fiscal, inviabilizando a implementação da última parcela dos reajustes concedidos a 32 (trinta e duas) categorias pelas normas legais de 2013. Esclarece que em precedente recente a Corte assinalou que “no Agravo Regimental n. 1.357.473, o Ministro Gilmar Mendes, em caso análogo envolvendo a implementação da terceira parcela de reajuste de servidores do Distrito Federal, afirmou que a orientação do STF firmada no Tema 864 aplicava-se também à reestruturação da carreira.” (2a T. Cível, ac. 1.809.558, 2024). Sustenta que também restaram malferidas a CF, 165 e 169, LODF 147 e 157, que estabelecem a necessidade de rigor, disciplina e cautela no manejo dos recursos públicos, notadamente na outorga de aumentos remuneratórios a servidores, sem previsão orçamentária. Requer a concessão da medida liminar para suspender a eficácia do acórdão rescindendo para, assim: a) impedir que sejam ajuizadas ações de liquidação individual e cumprimentos de sentença; e b) suspender as liquidações ou cumprimentos que já tenham sido ajuizados – até o trânsito em julgado desta ação rescisória, nos moldes do CPC 969. 2. A rescisão do julgado com fundamento no CPC 966 V exige ofensa manifesta, inequívoca a norma jurídica, não se admitindo a rescisória como sucedâneo de recurso. Atente-se para o magistério de Daniel Amorim Assumpção Neves (Novo Código de Processual Civil Comentado. Salvador: Ed. Jus Podivm, 2016, p. 1.570), verbis: Pode-se entender que a hipótese de cabimento da ação rescisória prevista pelo art. 966, V, do Novo CPC tem como fundamento o erro crasso do juízo na aplicação do direito no caso concreto, considerando-se que a decisão que violar manifestamente norma jurídica deva ser desconstituída. Em princípio, não constato manifesta ofensa ao Tema 864, pois o acórdão rescindendo reconheceu a distinção e, por isso, afastou a aplicação do precedente qualificado Confira-se: EMENTA APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. LEI LOCAL No 5.106/2013. CARREIRA DE ASSISTÊNCIA À EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL. REAJUSTE DOS VENCIMENTOS. AUSÊNCIA DE EFETIVAÇÃO DA ÚLTIMA PARCELA. POSSIBILIDADE DE INCORPORAÇÃO AO VENCIMENTO BÁSICO. SENTENÇA REFORMADA. 1. Na presente hipótese o sindicato autor pleiteou a efetivação da última parcela do reajuste previsto na Lei local no 5.106/2013. 2. A Lei no 5.106/2013 concedeu reajuste à remuneração dos integrantes da carreira de Assistência à Educação do Distrito Federal. 2.1. O referido reajuste seria implementado de modo gradual, em três etapas anuais, no dia 1o de setembro dos anos de 2013, 2014 e 2015. No entanto, a última parcela do reajuste não foi implementada pelo Distrito Federal. 2.2. A efetivação do reajuste, além da majoração dos vencimentos, traria outros benefícios aos integrantes da aludida carreira, tendo em vista que também recebem os valores correspondentes à Gratificação de Incentivo à Carreira - GIC, que é calculada a partir de um percentual aplicado sobre o vencimento básico, nos termos do art. 15, inc. III, da Lei no 5.106/2013. 2.3. Assim, a referida ausência de incorporação ao vencimento básico reflete direta e negativamente no cálculo de outras parcelas. Por essa razão, a não efetivação do reajuste da remuneração dos substituídos do apelante revela evidente perda de poder financeiro e deve ser reparada. 3. A ausência de dotação orçamentária própria em Lei de natureza orçamentária não impede o exercício da legítima pretensão pelo servidor público prejudicado, tampouco a respectiva e devida reparação de danos ordenada por meio de decisão judicial, nos moldes do art. art. 19, § 1o, inc. IV, da Lei Complementar no 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal). Precedente do Colendo Superior Tribunal de Justiça. 4. O caso concreto deve ser distinguido do precedente fixado pelo Excelso Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Recurso Extraordinário no 905.357-RR (tema no 864). 4.1. O precedente fixado com repercussão geral trata de pretensão relativa à revisão geral anual de remuneração (art. 37, inc. X, da Constituição Federal). 4.2. No entanto, a causa de pedir, na presente demanda, envolve questão diversa, qual seja, o reajuste do valor da remuneração dos servidores em três etapas anuais, cujas duas primeiras foram devidamente efetivadas, ao contrário do reajuste previsto para a terceira etapa, que não foi implementado. 5. Recurso conhecido e provido. (3a T. Cível, ac. 1.372.761, Des. Álvaro Ciarlini, 2021). Assim, não vejo configurado o fumus boni juris necessário ao deferimento da liminar, mormente considerando a sua excepcionalidade em demanda rescisória. 3. Indefiro a liminar (...) Com efeito, nos termos do art. 969, do CPC: A propositura da ação rescisória não impede o cumprimento da decisão rescindenda, ressalvada a concessão de tutela provisória. Desse modo, como bem constou na decisão que não concedeu a liminar na Ação Rescisória no 0735030-49.2024.8.07.0000, os interessados, na Ação Coletiva no 0032335-90.2016.8.07.0018, objetivam o recebimento de verba alimentar aprovada em lei e com direito assegurado em decisão de mérito transitada em julgado não havendo de se falar em suspensão das liquidações/execuções individuais. Dessa forma, deve haver o prosseguimento do cumprimento de sentença, conforme os recentes julgados deste eg. Tribunal de Justiça: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA DE AÇÃO COLETIVA. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONDICIONAMENTO AO TRÂNSITO EM JULGADO DE AÇÃO RESCISÓRIA. TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA. ART. 969 DO CPC. PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. Caso em exame. 1.Agravo de instrumento interposto pela exequente em face de decisão proferida em cumprimento de sentença de ação coletiva, a qual condicionou o levantamento de quaisquer valores pelos exequentes e o pagamento de eventual precatório ao prévio trânsito em julgado da Ação Rescisória n. 0735030-49.2024.8.07.0000. II. Questão em discussão. 2.A controvérsia recursal consiste em verificar se o levantamento de valores pela Exequente deve ser condicionado ao prévio trânsito em julgado da Ação Rescisória n. 0735030-49.2024.8.07.0000. III. Razões de decidir. 3.O mero ajuizamento de ação rescisória, por si só, não possui o condão de suspender o trâmite da ação originária, como se vê do regramento constante do art. 969, do CPC:“A propositura da ação rescisória não impede o cumprimento da decisão rescindenda, ressalvada a concessão de tutela provisória.” 4.A ação rescisória tem como objetivo anular decisões judiciais que claramente contrariam uma norma legal, conforme indicado no art. 966, inc. V, do CPC. De acordo com a decisão que indeferiu o pedido liminar da ação rescisória, essa situação não se aplica, uma vez que os pontos jurídicos discutidos já foram considerados durante o processo da ação coletiva e foram validados por este Tribunal de Justiça em grau de apelação, razão pela qual não deve haver a suspensão da tramitação processual. 5.Revela-se perfeitamente possível a prática de atos expropriatórios e até mesmo de levantamento de valores, de forma a facilitar a obtenção do crédito a que tem direito a Exequente Agravante. 5.1. Decisão reformada para afastar o condicionamento do levantamento de quaisquer valores ao trânsito em julgado da Ação Rescisória n. 0735030-49.2024.8.07.0000, devendo ter prosseguimento regularaté a satisfação final do débito exequendo. IV. Dispositivo. 6.Agravo de instrumento conhecido e provido. Tese de julgamento: “A propositura da ação rescisória não impede o cumprimento da decisão rescindenda, ressalvada a concessão de tutela provisória.” __________ Dispositivos relevantes citados:artigos 966, inciso V, e 969, do Código de Processo Civil. Jurisprudência relevante: TJDFT, Acórdão 1981968, Relatora Maria de Lourdes Abreu, 3a Turma Cível, data de julgamento: 20/03/2025; TJDFT, Acórdão 1976832, Relator Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, data de julgamento: 06/03/2025 (Acórdão 2008474, 0708853-14.2025.8.07.0000, Relator(a): ROBERTO FREITAS FILHO, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 05/06/2025, publicado no DJe: 23/06/2025.) (grifo nosso). Processual civil. Agravo de instrumento. Cumprimento individual de sentença coletiva contra a fazenda pública. Decisão que condiciona o levantamento de valores ao trânsito em julgado de ação rescisória. Matéria decidida pelo juízo natural da causa em sede de tutela de urgência na ação rescisória. Recurso conhecido e provido. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento objetivando a reforma parcial da decisão de origem, proferida em cumprimento individual de sentença coletiva, que, acolhendo em parte a impugnação ofertada pelo Distrito Federal, condicionou eventual levantamento de valores depositados ao trânsito em julgado da ação rescisória n. 0723087-35.2024.8.07.0000, ajuizada pelo ente público. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste no exame do cabimento do condicionamento do levantamento de valores pelo exequente ao trânsito em julgado da ação rescisória em que o Distrito Federal pretende desconstituir o título exequendo. III. Razões de decidir 3. Nos termos do art. 969 do Código de Processo Civil, “A propositura da ação rescisória não impede o cumprimento da decisão rescindenda, ressalvada a concessão de tutela provisória”, a qual não fora concedida nos autos da ação rescisória ajuizada pelo Distrito Federal. 4. A ação rescisória pode ocasionar a suspensão do processo, em razão da prejudicialidade externa, desde que atenda ao disposto no art. 313, V, “a”, cabendo ao juiz da rescisória avaliar se uma das hipóteses do art. 966 do CPC podem impactar a validade ou os efeitos da decisão rescindenda. 5. Na ação rescisória ajuizada pelo Distrito Federal, foi proferida decisão indeferindo o pedido liminar deduzido pelo ente público, que consistia na suspensão das liquidações e execuções em curso, até o julgamento da ação rescisória. 6. Obstar o levantamento de valores equivaleria, em relação ao exequente, à verdadeira suspensão processual, conferindo à impugnação ofertada pelo ente distrital caráter de sucedâneo recursal. Se a questão da suspensão já foi objeto de apreciação pelo relator da ação rescisória, não cabe ao juízo do cumprimento de sentença, ainda que com fundamento no poder geral de cautela, sobrepor-se àquela decisão. 7. O agravante está entre os interessados que objetivam o recebimento de verba alimentar, prevista em lei e com direito assegurado em decisão de mérito transitada em julgado. Não se justifica a suspensão das liquidações/execuções, incluindo-se os atos a serem praticados no feito executivo, como o levantamento de valores a serem depositados, sob pena de esvaziar o conteúdo da referida decisão. IV. Dispositivo 8. Recurso conhecido e provido para reformar parte da decisão agravada e determinar o processamento regular do cumprimento de sentença, inclusive quanto ao eventual levantamento de valores pelo exequente. ________ Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 969. (Acórdão 2007539, 0706895-90.2025.8.07.0000, Relator(a): CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 04/06/2025, publicado no DJe: 18/06/2025.) (grifo nosso). Sendo assim, não se verifica fundamentação legal e constitucional a embasar a tese do agravante, quanto à alegada necessidade de suspender o feito em razão de prejudicialidade externa, dado que a decisão agravada se apoiou em substanciosa decisão proferida nos autos da Ação Rescisória no 0735030-49.2024.8.07.0000, a qual, como se viu, indeferiu a liminar pleiteada.E por tais razões, nem sequer se constata fundamentação legal e constitucional a embasar o condicionamento do levantamento pela exequente de quaisquer valores ao trânsito em julgado da referida ação rescisória, que deve ter prosseguimento regular até a satisfação final do débito exequendo. Prosseguindo, inaplicável o entendimento do Supremo Tribunal Federal no bojo do Recurso Extraordinário no 905.357/RR (Tema 864), pois, conforme a delimitação temática da decisão que reconheceu a repercussão geral, não se trata de discussão atinente ao direito subjetivo à revisão geral da remuneração dos servidores públicos por índice previsto apenas na Lei de Diretrizes Orçamentárias sem a correspondente dotação orçamentária na Lei Orçamentária do respectivo ano. A Suprema Corte, no julgamento do RE 905.357, em sede de repercussão geral (Tema 864), fixou a tese de que a revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos depende, cumulativamente, de dotação na Lei Orçamentária Anual e de previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias, verbis: CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. PERDA DE OBJETO. PROSSEGUIMENTO DA ANÁLISE DA QUESTÃO COM RELEVÂNCIA AFIRMADA. SERVIDOR PÚBLICO. REVISÃO GERAL ANUAL. PREVISÃO NA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO. AUSÊNCIA DE DOTAÇÃO NA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL. INVIABILIDADE DE CONCESSÃO DO REAJUSTE. 1. Segundo o § único do art. 998 do Código de Processo Civil de 2015, “a desistência do recurso não impede a análise de questão cuja repercussão geral já tenha sido reconhecida e daquela objeto de julgamento de recursos extraordinários ou especiais repetitivos”. 2. A norma se aplica para a hipótese de perda de objeto superveniente ao reconhecimento da repercussão geral. Precedente: ARE 1054490 QO, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, DJe 09-03-2018. 3. Segundo dispõe o art. 169, § 1o, da Constituição, para a concessão de vantagens ou aumento de remuneração aos agentes públicos, exige-se o preenchimento de dois requisitos cumulativos: (I) dotação na Lei Orçamentária Anual e (II) autorização na Lei de Diretrizes Orçamentárias. 4. Assim sendo, não há direito à revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos, quando se encontra prevista unicamente na Lei de Diretrizes Orçamentárias, pois é necessária, também, a dotação na Lei Orçamentária Anual. 5. Homologado o pedido de extinção do processo com resolução de mérito, com base no art. 487, III, c, do Código de Processo Civil de 2015. 6. Proposta a seguinte tese de repercussão geral: A revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos depende, cumulativamente, de dotação na Lei Orçamentária Anual e de previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias”. (RE 905357, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 29/11/2019, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-282 DIVULG 17-12-2019 PUBLIC 18-12-2019) Entretanto, a discussão em exame é referente à lei específica que não constitui revisão geral anual de remuneração de servidores, sequer reajuste anual daquela categoria. Ainda que um dos fundamentos invocados naquele julgado tenha sido a vedação do artigo 169, § 1o, da Constituição Federal, de concessão de qualquer vantagem ou aumento de remuneração de servidores sem prévia dotação orçamentária e autorização específica na lei de diretrizes orçamentárias, a Suprema Corte rejeita sistematicamente a incidência da Teoria da Transcendência dos Motivos Determinantes de suas decisões. Lado outro, a jurisprudência da Suprema Corte orienta que a remuneração de servidores públicos deve estrita observância às leis de regência, cujo socorro pela via judicial não representa óbice ao entendimento da Súmula Vinculante 37, sendo plausível a não aplicação das razões de decidir do Tema 864 aos casos como o presente. Deixar de cumprir o título judicial seria desafiar a própria autoridade da coisa julgada material, que torna imutável e indiscutível a decisão de mérito não mais sujeita a recurso, em patente violação ao princípio constitucional da segurança jurídica. Ademais, não assiste razão ao ente federativo quanto à alegada ilegitimidade passiva. Com efeito, a Ação Coletiva no 0032335-90.2016.8.07.0018, cujo título executivo embasa o presente cumprimento, condenou expressamente o Distrito Federal a: (a) implementar, na remuneração dos substituídos, o reajuste previsto na Lei Distrital no 5.106/2013, com reflexos nas demais parcelas calculadas sobre o vencimento básico; e (b) pagar as diferenças remuneratórias compreendidas entre setembro/2015 e a efetiva implementação do reajuste. Não há, portanto, qualquer menção ou condenação direcionada ao IPREV/DF. É certo, assim, que o título executivo judicial transitado em julgado formou-se contra o Distrito Federal, de modo que não é dado rediscutir a responsabilidade pelo cumprimento da condenação, sob pena de violação à coisa julgada material (art. 5o, XXXVI, da CF/1988, e art. 506 do CPC). A transferência da obrigação ao IPREV/DF, não contemplada no julgado originário, configuraria inovação inadmissível na fase processual de cumprimento de sentença. Outrossim, é firme a jurisprudência deste Egrégio Tribunal no sentido de que o ente público condenado no título executivo judicial mantém legitimidade para figurar no polo passivo do cumprimento de sentença, ainda que o exequente tenha posteriormente se aposentado. Nessa linha, verifica-se que a legitimidade passiva do Distrito Federal se encontra devidamente configurada. Sob esse prisma, tem-se como não materializada a probabilidade do direito invocado peloagravantee tampouco restou comprovado o perigo de dano. Ressalte-se, todavia, que a análise nessa sede de cognição sumária não impede que a decisão de mérito, após o contraditório, dê solução diversa à luz do acervo e aprofundamento, se o caso. Diante do exposto, não estando presentes os requisitos exigidos pelo art. 995 do Código de Processo Civil, INDEFIRO O PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. Comunique-se ao Juízo da causa. Intime-se a parte agravada, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Brasília/DF, 25 de agosto de 2025. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator